Tribunal: STJ
Processo: 0051205-31.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828507 - RJ (2024/0483386-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R V DE M
ADVOGADO
: MATUSALEM LOPES DE SOUZA - RJ038754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
RÉU
PRONUNCIADO
PELO
CRIME
DE
FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmulas 7 e 83
/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar
a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6219d824-38e5-4cbb-bae2-a05666990536

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828507 - RJ (2024/0483386-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: R V DE M
ADVOGADO
: MATUSALEM LOPES DE SOUZA - RJ038754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
RÉU
PRONUNCIADO
PELO
CRIME
DE
FEMINICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmulas 7 e 83
/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar
a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por R V DE M contra decisão
monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial manejado em face de
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (4a Câmara
Criminal, Relatora a Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira), assim ementado:
Documento eletrônico VDA48329184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:45
Código de Controle do Documento: 9783d0f8-15cc-476e-b49c-2ed8dcff1d5d

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA
DE PRONÚNCIA. Art. 121, §2o, I, III e VI, c/c §2o-A, I, c/c 61, II, ‘j’, ambos do
CP. Recorrente que, durante período de calamidade pública (COVID 19), de
forma livre e consciente, com dolo de matar, efetuou golpes de faca contra a
vítima S. P. F., causando-lhe lesões corporais que foram a causa eficiente
de sua morte. O crime foi cometido por motivo torpe porque o recorrente não
aceitava o fim do relacionamento; por meio cruel com 7 golpes de faca
causando intenso sofrimento físico à vítima; e por razões da condição do
sexo feminino, a envolver violência doméstica e familiar. SEM RAZÃO A
DEFESA. Materialidade e autoria não foram alvo do presente recurso.
Descabido o afastamento das qualificadoras. As provas carreadas aos autos
ratificam, na esfera da probabilidade, as qualificadoras do feminicídio por
motivo torpe e meio cruel, praticado durante período de calamidade pública,
as quais deverão ser analisadas e julgadas por seu juiz natural. Resta
pacificado na jurisprudência que as circunstâncias qualificadoras descritas
na denúncia e admitidas na sentença de pronúncia só poderiam ser
afastadas, neste momento, quando manifestamente descabidas e
absolutamente improcedentes, de forma incontroversa, o que não é o caso
dos autos. Não merece prosperar o pleito liberatório. Cabe registrar que a
determinação contida na sentença para que a custódia do ora recorrente
seja mantida se deu diante da permanência dos requisitos que ensejaram
sua imposição. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO
RECURSO DEFENSIVO."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 813-819).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmulas 7 e 83/STJ. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Documento eletrônico VDA48329184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:45
Código de Controle do Documento: 9783d0f8-15cc-476e-b49c-2ed8dcff1d5d

Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/5/2023
2/6/2023
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:45
Código de Controle do Documento: 9783d0f8-15cc-476e-b49c-2ed8dcff1d5d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0483386-0
AREsp 2.828.507 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00512053120218190001 202424701911 512053120218190001
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R V DE M
ADVOGADO
: MATUSALEM LOPES DE SOUZA - RJ038754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R V DE M
ADVOGADO
: MATUSALEM LOPES DE SOUZA - RJ038754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542245485074890230818@
2024/0483386-0 - AREsp 2828507 Petição : 2025/0052465-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:03:47
Código de Controle do Documento: 8066B807-F9F1-46D7-8264-7CB68B968F74